Tribunal: STF
Processo: RE 1471553
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 7ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO – ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE – NEOPLASIA MALIGNA – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS OU RECIDIVA DA DOENÇA – SÚMULA 627 STJ – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA NÃO É FORMULAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ARE 1367504 NÃO ENFRENTOU O CERNE DA QUESTÃO DE TER SIDO LEVADO AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO A EXISTÊNCIA DE DOENÇA GRAVE DO CONTRIBUINTE QUE ENSEJARIA O DIREITO À ISENÇÃO DO TRIBUTO – TEMA 350 DO STF (PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO) – TEMA 895 DO STF (OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO NA HIPÓTESE EM QUE HÁ ÓBICE PROCESSUAL INTRANSPONÍVEL AO JULGAMENTO DE MÉRITO) COM REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA Nº RE 956.302/GO – RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.” (e-doc. 18, p. 4; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram providos nos termos da seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL - UNIÃO FEDERAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, EM RAZÃO DE DOENÇA GRAVE - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO - EXISTÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO DA UNIÃO PREJUDICADO - EMBARGOS AUTORAIS CONHECIDOS E PROVIDOS.” (e-doc. 22, p. 3; grifos nossos).



    3. No presente recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, a recorrente afirma violados o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República e o Tema nº 350 do ementário da Repercussão Geral. 



    3.1. Sustenta que, “em perfunctória análise da íntegra dos votos que subsidiaram as teses vinculantes [Tema RG nº 350], é nítido que a aplicação do entendimento de prévio requerimento administrativo perante o INSS, versa apenas, única e exclusivamente, sobre concessão de benefícios previdenciários” (e-doc. 6, p. 24). 



    3.2. Argumenta que, “em casos análogos ao presente, esta Corte Suprema vem esclarecendo em suas decisões acerca da interpretação dada ao Tema 350, dispensando requerimento administrativo para fins de repetição de indébito em matéria tributária” (e-doc. 6, p. 25).



    3.2. Pede “seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida, para o fim específico de que seja suspensa a exigibilidade do imposto em causa (Art. 151, V do Código Tributário Nacional), de modo que não sejam realizadas as malsinadas e gravosas retenções mensais do Imposto de Renda sobre os Proventos de Aposentadoria da Recorrente, sem que possa a Recorrido exigir tais cifras da Recorrente nem lhe impor penalidades pelo não recolhimento de tais valores até que proferida decisão definitiva nesta contenda. Ao final, seja o vertente Recurso Extraordinário integralmente provido para a cassação do r. Acórdão recorrido, ante as suas inequívocas Nulidades, com o consequente retorno dos autos à origem para que seja regularmente citado a Recorrido, após o que deve ter lugar a escorreita e regular marcha do processual, devidamente prevista no CPC/2015, com a devida abertura da Instrução Processual” (e-doc. 6, p. 37).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que o feito diverge do que decidido no RE nº 631.240-RG/MG, leading case do Tema RG nº 350, no qual esta Corte firmou o entendimento pela necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para postular benefício previdenciário perante o Poder Judiciário. No presente recurso, a controvérsia versa sobre direito tributário, mais especificamente sobre repetição de indébito de contribuição previdenciária. 



    5. Em julgado semelhante, o eminente Ministro Luís Roberto Barroso bem observou que, no RE nº 631.240-RG/MG, “a discussão se referia à obtenção de benefício previdenciário sem prévio requerimento administrativo, hipótese diversa da presente, cujo objeto é a isenção do IRPF” (ARE nº 1.412.666/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 29/11/2022, p. 1º/12/2022). 



    6. Sobre a controvérsia do presente recurso, a jurisprudência desta Corte é pacífica, assentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de demanda que objetiva o reconhecimento de indébito tributário: 



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Isenção de imposto de renda em função de doença grave. Prévio requerimento administrativo. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Inaplicável. Agravo ao qual se nega provimento. 



   1. O precedente firmado no julgamento do RE nº 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, não se aplica ao caso, porquanto aqui não se trata de benefício previdenciário, mas de pedido de isenção de imposto de renda em razão de doença grave cumulada com repetição de indébito. Precedentes. 



   2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



   3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



   (ARE nº 1.367.504-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 08/08/2022; grifos acrescidos).



   “ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE, NO SENTIDO DA DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PARA A CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE DE AGIR EM DEMANDA PROPOSTA COM O ESCOPO DE VER RECONHECIDA ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE E DE OBTER CORRELATA RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INAPLICABILIDADE DA TESE FIRMADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. APELO EXTREMO A QUE SE DÁ PROVIMENTO."



   (...)



   9. Inviável, contudo, a aplicação dessa orientação ao caso em exame, para assentar necessário o prévio requerimento administrativo, como requisito para a configuração do interesse processual, uma vez que, diversamente do verificado no mencionado paradigma, o presente feito não veicula pedido de concessão de benefício previdenciário, mas de reconhecimento de isenção de imposto de renda, quanto aos proventos de aposentadoria percebidos pela parte autora, com correlata restituição de indébito tributário.”



   (RE nº 1.367.173/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 29/04/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).



    7. Na mesma orientação aqui dirigida, cito as seguintes decisões: RE nº 1.385.105/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/05/2022, p. 1º/06/2022; ARE nº 1.398.984/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 16/11/2022, p. 23/11/2022; RE nº 1.412.284/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/11/2022, p. 06/12/2022; RE nº 1.411.661/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2022, p. 02/12/2022; RE nº 1.394.171/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19/08/2022, p. 23/08/2022; RE nº 1.344.608/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/09/2021, p. 30/09/2021; ARE nº 1.301.776/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/03/2021, p. 18/03/2021; RE nº 1.301.198/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 25/02/2021, p. 1º/03/2021; e ARE nº 1.299.092/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/12/2020, p. 18/12/2020.



    8. Do ARE nº 1.398.984/RS, acima referido, de relatoria do e. Ministro Nunes Marques, destaco o seguinte trecho: 



    "(...)Saliento, desde logo, que, no tocante à exigência de prévio requerimento administrativo como condição da ação, o princípio da inafastabilidade da jurisdição (inciso XXXV do art. 5º da Carta Magna) ampliou a possibilidade de acesso à justiça, autorizando cidadãs e cidadãos a buscarem tutela judicial para proteger direitos ameaçados – não apenas aqueles já lesados. Assim, com raras exceções, tanto a ameaça de sofrer lesão quanto a efetiva violação de direitos podem ensejar o ingresso de petição frente ao Poder Judiciário, para impedir ou recompor o suposto dano. Ressalto, no ponto, que os ministros do Supremo já se pronunciaram, em diversas decisões monocráticas, no sentido de que o exercício do direito de ação – quanto aos pedidos de isenções tributárias de imposto de renda formulados por pessoa física acometida por doença grave – não está condicionado ao prévio requerimento administrativo.” (grifos nossos).



    9. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido (al. “a” do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do RISTF) e afastar a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação. Determino, assim, o retorno dos autos à 7ª Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro e o prosseguimento do feito, a quem competirá, também, a análise do pedido de antecipação de tutela, como entender de direito. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator